Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS QUANDO AUSENTE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração, opostos pela agravante, contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo-se a decisão agravada proferida pelo juízo a quo, a qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 1.1. No recurso, a embargante alega existir erros materiais e omissão no julgado. Em suas razões, afirma inexistir erro material, porquanto a penhora recai, na realidade, sobre imóvel de matrícula diversa daquela descrita no voto embargado. Alega não ter havido recusa do credor quanto ao imóvel penhorado. Relata ter o acórdão recorrido partido de pressupostos equivocados, porquanto em nenhum momento o credor discordou da penhora ou manifestou desinteresse sobre o bem imóvel penhorado. Relata que o indeferimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução caracteriza violação aos §§1o e 2o do art. 919 do CPC.
2. O voto embargado de fato incorreu em erro material ao deixar de observar a correta matrícula do imóvel. Ademais a parte embargada, em sua manifestação, entende somente não ser possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Entretanto, os referidos erros materiais não são capazes de, por si só, alterar a conclusão firmada por esta Relatoria.
3. Quanto as omissões apontadas, o voto condutor foi claro ao destacar não ser o bem imóvel livre de desembaraços, de modo a garantir a execução. Aliás, o aresto bem asseverou: “o imóvel em questão, além de ser objeto de contrato de doação com cláusula resolutiva com prazo decenal, também se trata de objeto sob análise do agravo de instrumento no 703345-24.2024.8.07.0000.”
4. Alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, a qual não se adéqua a qualquer das hipóteses de oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da parte embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação tendente a atender unicamente aos seus interesses, não se admitindo na via estreita deste procedimento.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.